Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LOCAL DE CONSUMAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIXADA EM BRASÍLIA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostos delitos contra a ordem tributária praticados por responsáveis legais da empresa Radar Utilidades Atacado e Representações Ltda. Os autos de infração foram lavrados pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e apontam omissão de operações tributáveis com a finalidade de suprimir o recolhimento do ICMS devido, mediante fraude documental. O Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, inicialmente prevento, declinou da competência ao Juízo de Planaltina, por entender que a sede da empresa ali se localiza. Discordando, o juízo de Planaltina suscitou o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento de crimes contra a ordem tributária quando a constituição definitiva do crédito tributário se deu em Brasília, embora a empresa investigada tenha sede em Planaltina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 113, II, do CPP admite o conflito negativo de jurisdição quando dois juízos se declaram incompetentes para julgar a mesma causa, sendo esse o caso dos autos.
4. Nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF, os crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90 apenas se consumam com o lançamento definitivo do crédito tributário promovido pela autoridade administrativa.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a competência para julgar crimes materiais contra a ordem tributária fixa-se no local da consumação do ilícito, ou seja, onde ocorre a constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante o domicílio fiscal do contribuinte.
6. O TJDFT segue a mesma orientação, reconhecendo que, nos termos do art. 70 do CPP, a competência se fixa no local da constituição do crédito tributário.
7. No caso concreto, os autos de infração foram lavrados e tramitaram na Secretaria de Fazenda em Brasília, onde também ocorreu a constituição definitiva do crédito, de modo que este é o local da consumação do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito acolhido. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília declarado competente.
Tese de julgamento:
1. A competência para julgar crimes contra a ordem tributária se fixa no local onde ocorre a constituição definitiva do crédito tributário.
2. A constituição definitiva do crédito tributário marca a consumação dos delitos previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90, conforme a Súmula Vinculante no 24 do STF.
3. O domicílio da empresa investigada não prevalece sobre o local do lançamento tributário para fins de fixação da competência territorial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 113, II; Lei no 8.137/1990, art. 1o.